Tribunal: STF
Processo: Rcl 40037
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo do DEECRIM 9ª RAJ, da comarca de São José dos Campos/SP, por alegada afronta ao enunciado nº. 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Consta dos autos que a reclamante foi condenado à pena de 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e III, e 211, do Código Penal. Nos termos da inicial, foi postulada a concessão de progressão para o regime semiaberto, tendo em vista o preenchimento do requisito objetivo para o benefício. 
    A requerente argumenta, em síntese, que “a juíza de execução criminal negou o deferimento do pleiteado, alegando ausência de requisito subjetivo”.
    Afirma que “mesmo após a comprovação de todos os requisitos legais para a concessão do pleiteado, a juíza, de forma genérica, justifica o indeferimento alegando que a RECLAMANTE possui longa pena a cumprir pela prática de crimes graves e de reprovabilidade”. 
    Ressalta que “a realização do exame criminológico, no caso em questão, não se faz necessária, tendo em vista que o atestado de comportamento carcerário é mais que suficiente para apurar o mérito da RECLAMANTE”.
    Ademais, aduz que, por possuir doença respiratória, “faz parte do grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Pleiteia, em sede liminar e no mérito, a cassação da decisão reclamada, tendo em vista a ausência de fundamentos legítimos para a determinação do exame criminológico.
    É o relatório. DECIDO.
    A presente reclamação não merece seguimento. 
    O entendimento adotado no ato reclamado não vulnera o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte:
    “Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pela sentenciada Jessica Thais Capistrano Ferreira, RG: 48.413025-0, RJI: 170210237-43, recolhida na Penitenciária Feminina ‘Santa Maria Eufrásia Pelletier’ - Tremembé, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM-9ª RAJ), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crime hediondo de homicídio qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver. Assim, para melhor análise do pedido de progressão de regime, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso”. - Grifei
    Nesse contexto, verifica-se que o ato reclamando determinou a realização de exame criminológico com fulcro em dados do caso concreto, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, nem ao menos vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada. Nesse sentido, verbis:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)
    Ademais, é importante destacar que a atual pandemia que acomete diversos países e também o Brasil, verdadeira emergência de saúde pública, levou o CNJ a editar a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 5º, I, orienta os “magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”, considerem a “concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    A disciplina da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça não autoriza o ajuizamento de Reclamação originária perante o Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. 
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente